Tribunal: TJSP
Processo: 0000784-74.2009.8.26.0579
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Existência de erro material, tendo em vista que a decisão proferida na Sessão de Julgamento não constou no corpo e na parte dispositiva do voto. Sessão de Julgamento em que foi afastada a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios. Acolhimento para sanar o

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Existência de erro material, tendo em vista que a decisão proferida na Sessão de Julgamento não constou no corpo e na parte dispositiva do voto. Sessão de Julgamento em que foi afastada a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios. Acolhimento para sanar o erro material. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Embargos conhecido em parte e, na parte conhecida, acolhido